Tribunal: STJ
Processo: 2358137-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082596 - SP(2025/0397620-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ALBERTO FIDALGO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO FIDALGO
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL PIRES FIDALGO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: MARIO ARISTIDES
ADVOGADO
: STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, PENHORA
,
ONLINE
NATUREZA SENTENCIAL DO
E CABIMENTO RECURSAL.
DECISUM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade que afastou
ofensa aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC, não demonstrou violação aos arts. 1.015
e 854, § 3o, do CPC, e aplicou a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra sentença
em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnações e manteve
penhora online, convertendo a indisponibilidade em penhora e extinguindo a
execução (art. 924, II).
3. A sentença julgou improcedentes as impugnações, converteu a indisponibilidade
em penhora e extinguiu a execução, por ausência de demonstrativo de cálculo e
falta de prova cabal da natureza impenhorável ou do excesso.
4. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por entender que a
decisão tinha natureza de sentença, exigindo apelação, afastando o art. 1.015,
parágrafo único, e a fungibilidade, sem litigância de má-fé. Os embargos de
declaração foram rejeitados por inexistência de vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por ausência de
fundamentação no não conhecimento do agravo de instrumento (art. 11 do CPC);
(ii) o Tribunal decidiu fora dos limites do pedido ao não conhecer do agravo (art.
Documento eletrônico VDA54869798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f0b47d1-f00d-489f-86cb-10b808e63d1d

141 do CPC); (iii) ocorreu omissão e falta de fundamentação quanto ao art. 1.015,
parágrafo único, e quanto à impenhorabilidade e ao excesso de bloqueio (arts. 489
e 1.022, II, do CPC); (iv) é cabível agravo de instrumento contra rejeição de
impugnações à penhora e atos expropriatórios em cumprimento provisório (art.
1.015 do CPC); e (v) houve violação ao procedimento de levantamento da
indisponibilidade diante da alegada impenhorabilidade e excesso (art. 854, § 3o, do
CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional e a falta de fundamentação não se
configuram, pois o acórdão estadual analisou a natureza sentencial do
,
decisum
afastou o
parágrafo único, e rejeitou os embargos por inexistência de
art. 1.015,
vício.
7. Quanto ao cabimento do agravo de instrumento, a revisão do entendimento da
Corte de origem sobre a natureza sentencial da decisão que extinguiu a execução
demandaria reexame de matéria fática, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. No que toca ao
§ 3o, do CPC, a pretensão de reconhecer
art. 854,
impenhorabilidade e excesso esbarra na necessidade de revolvimento do conjunto
probatório, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal aprecia a controvérsia, afasta o
parágrafo único, do CPC e
art. 1.015,
rejeita os embargos por inexistência de vício. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar a revisão do entendimento da Corte de origem quanto à natureza
sentencial do decisum que extinguiu a execução. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na
pretensão de reconhecer impenhorabilidade e excesso de indisponibilidade sem
prova cabal, nos termos do
§ 3o, do CPC”.
art. 854,
CPC, arts. 11; 141; 489; 1.022, II; 1.015; 854, §
Dispositivos relevantes citados:
3o; 833, IV e X; 924, II; 203, § 1o; 1.009,
; 85, § 11.
caput
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54869798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f0b47d1-f00d-489f-86cb-10b808e63d1d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f0b47d1-f00d-489f-86cb-10b808e63d1d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082596 - SP (2025/0397620-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ALBERTO FIDALGO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO FIDALGO
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL PIRES FIDALGO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: MARIO ARISTIDES
ADVOGADO
: STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, PENHORA
,
ONLINE
NATUREZA SENTENCIAL DO
E CABIMENTO RECURSAL.
DECISUM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade que afastou
ofensa aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC, não demonstrou violação aos arts. 1.015 e
854, § 3o, do CPC, e aplicou a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra sentença em
cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnações e manteve penhora
online, convertendo a indisponibilidade em penhora e extinguindo a execução (art.
924, II).
3. A sentença julgou improcedentes as impugnações, converteu a indisponibilidade
em penhora e extinguiu a execução, por ausência de demonstrativo de cálculo e falta
de prova cabal da natureza impenhorável ou do excesso.
4. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por entender que a
decisão tinha natureza de sentença, exigindo apelação, afastando o art. 1.015,
parágrafo único, e a fungibilidade, sem litigância de má-fé. Os embargos de
declaração foram rejeitados por inexistência de vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por ausência de
fundamentação no não conhecimento do agravo de instrumento (art. 11 do CPC); (ii)
o Tribunal decidiu fora dos limites do pedido ao não conhecer do agravo (art. 141 do
CPC); (iii) ocorreu omissão e falta de fundamentação quanto ao
parágrafo
art. 1.015,
único, e quanto à impenhorabilidade e ao excesso de bloqueio (arts. 489 e 1.022, II,
do CPC); (iv) é cabível agravo de instrumento contra rejeição de impugnações à
penhora e atos expropriatórios em cumprimento provisório (art. 1.015 do CPC); e (v)
houve violação ao procedimento de levantamento da indisponibilidade diante da
alegada impenhorabilidade e excesso (art. 854, § 3o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional e a falta de fundamentação não se
configuram, pois o acórdão estadual analisou a natureza sentencial do
,
decisum
afastou o
parágrafo único, e rejeitou os embargos por inexistência de vício.
art. 1.015,
7. Quanto ao cabimento do agravo de instrumento, a revisão do entendimento da
Corte de origem sobre a natureza sentencial da decisão que extinguiu a execução
demandaria reexame de matéria fática, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. No que toca ao
§ 3o, do CPC, a pretensão de reconhecer
art. 854,
impenhorabilidade e excesso esbarra na necessidade de revolvimento do conjunto
probatório, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal aprecia a controvérsia, afasta o
parágrafo único, do CPC e rejeita
art. 1.015,
os embargos por inexistência de vício. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão do entendimento da Corte de origem quanto à natureza sentencial do
decisum que extinguiu a execução. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de
reconhecer impenhorabilidade e excesso de indisponibilidade sem prova cabal, nos
termos do
§ 3o, do CPC”.
art. 854,
CPC, arts. 11; 141; 489; 1.022, II; 1.015; 854, § 3o;
Dispositivos relevantes citados:
833, IV e X; 924, II; 203, § 1o; 1.009,
; 85, § 11.
caput
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
ALBERTO FIDALGO E OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

especial, pela não ocorrência de ofensa aos arts. 141, 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pela não demonstração de vulneração aos arts. 1.015 e 854, § 3o, do
Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que há ausência de impugnação
específica ao despacho denegatório (Súmula n. 182 do STJ), ausência de
prequestionamento dos arts. 11, 141, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e pede condenação em litigância de má-fé e
honorários.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento, nos autos
de cumprimento provisório de sentença em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis.
O julgado foi assim ementado (fl. 56):
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. sentença que rejeitou as
impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora online, extinguindo a execução
(art. 924, inciso II, do CPC/15). Preliminar de inadmissibilidade recursal acolhida.
Não incidência do
parágrafo único, do CPC/15. Decisão com natureza
art. 1.015,
jurídica de sentença, desafiando a interposição de recurso de apelação e não de agravo
de instrumento. Inteligência dos arts. 203, § 1o, e 1.009, caput, ambos do CPC/15. Em
se tratando de erro inescusável, não se cogita da aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes. Não há falar em litigância de má-fé dos
agravantes, cuja atuação não excedeu o exercício regular do direito de defesa, afastada
a incidência da penalidade postulada em contraminuta. Agravo de instrumento não
conhecido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 65):
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. sentença
que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora online,
extinguindo a execução (art. 924, inciso II, do CPC/15). Recurso dos embargantes não
conhecido, por votação unânime. Alegação de obscuridade do julgado. Vício
inexistente. O Colegiado afastou, expressamente, a incidência do
parágrafo
art. 1.015,
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

único, do CPC/15, pois a decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de
sentença e à penhora online teve natureza jurídica de sentença, extinguindo a execução
(art. 924, inciso II, do CPC/15), o que desafia a interposição de recurso de apelação e
não de agravo de instrumento (arts. 203, § 1o, e 1.009, caput, ambos do CPC/15).
Ainda, por se tratar de erro inescusável, afastou-se a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Embora não tenha atendido aos anseios dos embargantes, a
decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos
integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões
levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o
convencimento. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 11 do Código de Processo Civil, porque teria havido nulidade por
ausência de fundamentação no não conhecimento do agravo de instrumento;
b) 141 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria decidido fora
dos limites do pedido ao não conhecer do agravo;
c) 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido
omissão e falta de fundamentação sobre a incidência do
parágrafo único,
art. 1.015,
do Código de Processo Civil e sobre a impenhorabilidade de valores e excesso de
bloqueio;
d) 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto o agravo de instrumento
seria cabível contra a rejeição de impugnação à penhora e atos expropriatórios em
cumprimento provisório; e
e) 854, § 3o, do Código de Processo Civil, visto que, apesar de
demonstrados a impenhorabilidade e o excesso de indisponibilidade, o acórdão
recorrido teria mantido a constrição.
Requer o provimento do recurso para que se reconheçam a nulidade do
acórdão e a devolução dos autos à origem para exame do agravo de instrumento, ou,
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

subsidiariamente, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a violação
ao
parágrafo único, do Código de Processo Civil e ao
§ 3o, do
art. 1.015,
art. 854,
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 95-116.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
sentença proferida no cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnações
e manteve a penhora online, convertendo a indisponibilidade em penhora e
extinguindo a execução (art. 924, II).
I - Arts. 11, 141, 489 e 1.022, II, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, afirmando que houve omissão quanto ao
cabimento do agravo de instrumento pelo
parágrafo único, e sobre a
art. 1.015,
impenhorabilidade e excesso de bloqueio.
O acórdão recorrido não conheceu do agravo por entender que a decisão
impugnada tinha natureza de sentença, e os embargos de declaração foram rejeitados
sob o fundamento de inexistência de vício e afastamento expresso da incidência do
parágrafo único.
art. 1.015,
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão, obscuridade, contradição ou falta de fundamentação foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu pela inexistência de vício e pela correção
da via recursal.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos (fls. 65-66):
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

O Colegiado afastou, expressamente, a incidência do
parágrafo único,
art. 1.015,
do CPC/15, pois a decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e
à penhora online teve natureza jurídica de sentença, extinguindo a execução (art. 924,
inciso II, do CPC/15), o que desafia a interposição de recurso de apelação e não de
agravo de instrumento (arts. 203, § 1o, e 1.009,
, ambos do CPC/15). Ainda, por
caput
se tratar de erro inescusável, afastou-se a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.

II -
do CPC
Art. 1.015,
A recorrente afirma que o agravo de instrumento seria cabível contra a
rejeição das impugnações à penhora e atos expropriatórios em cumprimento
provisório, com base no parágrafo único.
O acórdão recorrido assentou a natureza sentencial do decisum que
extinguiu a execução, exigindo apelação e afastando a fungibilidade.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
§ 3o, do CPC
Art. 854,
A parte alega afronta ao procedimento legal por suposta comprovação de
impenhorabilidade e excesso de indisponibilidade não acolhida.
O acórdão não apreciou o mérito por erro na via eleita, e a sentença de
origem rejeitou as impugnações por ausência de demonstrativo de cálculo e falta de
prova cabal da natureza impenhorável ou de excesso, convertendo a
indisponibilidade em penhora.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52991784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:46
Código de Controle do Documento: b7fadd4b-e6ec-437d-ace6-60b082a6647f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.596 / SP
Número Registro: 2025/0397620-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111540620238260003 10044618620238260003 10088631620238260003 111540620238260003
11154062023826000310044618620238260003 20133862920248260000 23581372820248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ALBERTO FIDALGO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO FIDALGO
AGRAVANTE : MARIA ISABEL PIRES FIDALGO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: MARIO ARISTIDES
ADVOGADO : STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:30
Código de Controle do Documento: ff6fa8ad-aa5e-4918-93a3-156978111a02

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:30
Código de Controle do Documento: ff6fa8ad-aa5e-4918-93a3-156978111a02